Tribunal: TJDFT
Processo: 0730320-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ESGOTAMENTOS DAS DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, em razão de as diligências de busca e apreensão do veículo nos endereços indicados pela parte autora não terem sido exitosas, foram deferidas pesquisas por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG, todas infrutíferas.
2. Intimado para converter a ação de busca e apreensão em ação executiva, sob pena de extinção do processo pela perda superveniente do interesse de agir, o autor requereu novas diligências para localizar o réu, sem ter demonstrado ter se esforçado em buscar o veículo e o réu já constituído em mora.
3. A falta de citação válida impõe a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, se forem utilizados todos os meios disponíveis de consulta pelo Judiciário, o que ocorreu no presente caso.
4. A conversão da ação de busca e apreensão é faculdade processual conferida ao autor pelo artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, implicando a omissão na extinção do processo nas hipóteses em que não demonstrar a absoluta impossibilidade de localizar o veículo dado em garantia do financiamento por esforço próprio.
5. Apelação interposta pelo Autor conhecida e não provida. Unânime.